Tribunal: STF
Processo: RE 1571119
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 183) em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado (eDoc 180) assim ementado:  



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. TEMA Nº 793 DO STF. DECISÃO DO STF RECONHECENDO O CABIMENTO DO RESSARCIMENTO FINANCEIRO FORA DO ÂMBITO DA LIDE PRESTACIONAL DE SAÚDE. RECLAMAÇÃO Nº 41677/GO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 177579/RS. TEMA/IAC 14 DO STJ. ART. 1013 DO NCPC, § 3º. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE UM GRAU JURISDICIONAL À PARTE VENCIDA NO JULGAMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.  



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 23, 196 e 198, I, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação àquele que detenha a correspondente atribuição prevista na Constituição e nas normas infralegais, sendo no presente caso, a União.  



    A Vice-Presidência do TJRS submeteu os autos a juízo de retratação quanto à eventual necessidade de intervenção da União e de condenação expressa ao ressarcimento à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal (eDoc 188), o qual restou refutado pelo órgão fracionário (eDoc 191), ao fundamento de que aquele entendimento já fora observado quando do julgamento do acórdão recorrido, acrescentando, somente, que "a responsabilidade pelo fornecimento da medicação vai, na lide posta, imposta ao ente público federado aqui demandado, decorrente da responsabilidade solidária imputada aos entes públicos de todos os níveis em se tratando de demanda prestacional de saúde, cabendo ao que vier a responder pela obrigação buscar o ressarcimento em face do outro, como decorrência da solidariedade aqui reconhecida, através de demanda própria, se for o caso".  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    O Estado do Rio Grande do Sul entende ser obrigatória a inclusão da União no polo passivo, uma vez que se trata de pedido de internação em UTI, cabendo a esta o financiamento desse tratamento (arts. 13 e 14 da Portaria nº 204/2007, do Ministério da Saúde).  



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:   



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesses termos, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo converge com a orientação vinculante desta Corte. 



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que as teses nele fixadas não se aplicariam aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar, conforme se verifica do inteiro teor do correspondente acórdão:  



    “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 



    Assim sendo, considerando que, no presente caso, trata-se de solicitação de tratamento médico-hospitalar (UTI), não se aplica a tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral. Nesse sentido: RE 1.520.375/MT, de minha relatoria; e ARE 1.516.216/RR, ministro André Mendonça.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente